Tribunal: TJMT
Processo: 1047668-93.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047668-93.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[DIEGO MONTEIRO BAPTISTA - CPF: 099.808.747-59 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVANTE), EMILENE NUNES DE SOUZA RIBEIRO - CPF: 834.663.471-49 (AGRAVADO), DANIEL RIBEIRO BRUNO MARIETTO - CPF: 976.351.541-68 (ADVOGADO), SCARLETT PATRICIA ZEILINGER - CPF: 033.768.221-66 (ADVOGADO), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0051-29 (TERCEIRO INTERESSADO), EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 45.745.537/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MEUCASHCARD SERVICOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS SA - CNPJ: 43.299.408/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGRAVADO:
EMILENE NUNES DE SOUZA RIBEIRO

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA A 30% DA RENDA LÍQUIDA. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DO ART. 104-A DO CDC. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC.
DECISÃO REFORMADA.
RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de repactuação de dívidas por superendividamento, na qual foi deferida tutela de urgência para limitar os descontos incidentes sobre a remuneração da autora ao percentual de 30% de sua renda líquida e para impedir novas cobranças e negativação durante a tramitação do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente possível, antes da realização da audiência prevista no art. 104-A do CDC, limitar liminarmente os descontos em folha ao patamar de 30% da remuneração líquida, à luz do procedimento especial instituído pela Lei no 14.181/2021 e dos requisitos do art. 300 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei no 14.181/2021 instituiu microssistema próprio para tratamento do superendividamento, estruturado em procedimento específico que prevê audiência conciliatória e apresentação de plano global de pagamento,
preservado o mínimo existencial, nos termos dos
arts
. 104-A e 104-B do CDC.

4.
A limitação isolada e imediata de descontos, sem a observância da etapa conciliatória e sem a construção de plano que envolva todos os credores, compromete a lógica procedimental do modelo legal e a isonomia entre os sujeitos da relação obrigacional.

5.
A invocação da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial, embora juridicamente relevante, deve operar dentro da moldura normativa vigente, não sendo apta, por si só, a afastar o rito legal específico.

6.
Ausentes elementos que evidenciem, de forma inequívoca, a probabilidade do direito à limitação imediata e o perigo de dano nos termos do art. 300 do CPC, impõe-se a revogação da tutela concedida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido para revogar a tutela de urgência, restabelecendo a eficácia dos contratos até a regular tramitação do procedimento de repactuação de dívidas.

Tese de julgamento: “1. A limitação de descontos em folha de pagamento, em ação de repactuação de dívidas por superendividamento, deve observar o procedimento específico previsto nos
arts
. 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor. 2. Ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, é incabível a concessão de tutela de urgência para fixação liminar de margem de 30% antes da realização da audiência conciliatória.”

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 104-A e 104-B; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI no 1029334-79.2023.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3a Câmara de Direito Privado, j. 10.04.2024; TJMT, AI no 1030749-97.2023.8.11.0000, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, 3a Câmara de Direito Privado, j. 06.03.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco
Santander (Brasil)
S.A. contra decisão proferida nos autos da Ação de Superendividamento, em trâmite perante a Vara
Única
da Comarca de S
anto Antônio do Leverger
/MT, ajuizada por
Emilene Nunes De Souza Ribeiro
, servidora pública estadual.

Na origem, a decisão agravada deferiu
tutela de urgência
para
limitar os descontos mensais incidentes sobre a folha de pagamento e a conta corrente da autora ao percentual de 3
0
% de sua renda líquida
, além de
determinar às rés que se abstenham de efetuar novas cobranças ou promover negativação
do nome da parte autora durante a tramitação do feito.

Em razões recursais,
o Agravante invoca
os
seguintes
questionamento
s fático-jurídicos
:

Da inexistência de probabilidade do direito alegado.

Da ausência de perigo de dano para a concessão da tutela de urgência.

Da incompatibilidade entre os pedidos formulados.

Da necessidade de revisão do valor da causa.

O recurso foi interposto tempestivamente, com o devido recolhimento das custas processuais, conforme se verifica do
ID no 335535387.

A tutela recursal foi
parcialmente
deferida por este Relator,
suspendendo os efeitos da decisão agravada
, nos termos da decisão de
ID no
339206379
.

Sem
contrarrazões
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGRAVADO:
EMILENE NUNES DE SOUZA RIBEIRO

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme anteriormente exposto
,
t
rata-se de agravo de instrumento interposto por Banco Santander (Brasil) S.A. contra decisão proferida nos autos da Ação de Superendividamento, em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT, ajuizada por Emilene Nunes De Souza Ribeiro, servidora pública estadual.

Na origem, a decisão agravada deferiu tutela de urgência para limitar os descontos mensais incidentes sobre a folha de pagamento e a conta corrente da autora ao percentual de 30% de sua renda líquida, além de determinar às rés que se abstenham de efetuar novas cobranças ou promover negativação do nome da parte autora durante a tramitação do feito.

Pois bem.
Passo à análise das teses meritórias suscitadas no apelo recursal.

1. Da
inexistência de probabilidade do direito alegado pelo agravado. Da ausência de perigo de dano.

A
controvérsia central reside em definir se, em ação de repactuação de dívidas por superendividamento, é juridicamente possível a limitação imediata dos descontos em folha ao patamar de 30% da remuneração líquida, antes da realização da audiência prevista no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor.

De um lado, a decisão agravada fundamentou-se na dignidade da pessoa humana e na preservação do mínimo existencial, entendendo possível, inclusive em controle difuso, afastar a aplicação do Decreto Estadual no 691/2016.

De outro, o agravante sustenta que a matéria deve observar o procedimento especial previsto nos
arts
. 104-A e 104-B do CDC, o qual exige prévia audiência conciliatória para repactuação das dívidas.

No plano normativo, a
Lei no 14.181/2021 introduziu no Código de Defesa do Consumidor um microssistema específico para tratamento do superendividamento. O art. 104-A estabelece que, a requerimento do consumidor, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com realização de audiência conciliatória, na qual será apresentado plano de pagamento, preservado o mínimo existencial.

Nessa linha, a interpretação literal do dispositivo revela que a limitação ou reorganização das dívidas insere-se em contexto procedimental próprio, estruturado em etapas sequenciais. A interpretação sistemática confirma que o legislador instituiu mecanismo coletivo de solução, envolvendo todos os credores, com vistas à construção de plano global e equilibrado.

Sob o enfoque teleológico, percebe-se que o objetivo da norma é evitar decisões fragmentadas e descoordenadas que possam comprometer a isonomia entre credores e inviabilizar solução estrutural do superendividamento.

Assim, permitir a limitação individual e imediata dos descontos, sem a observância da audiência conciliatória, significa esvaziar a lógica procedimental estabelecida pelo legislador.

A jurisprudência desta Corte, tem adotado orientação no sentido de que a limitação dos descontos deve observar o rito específico do art. 104-A do CDC, sob pena de supressão de etapa essencial do procedimento.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – SUPERENDIVIDAMENTO – ART. 104-A DO CDC - EMPRÉSTIMOS COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 300, CPC - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA -
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência, o que não foi visto na espécie. In
casu
, na presente ação de repactuação de dívidas,
mostra-se prudente aguardar o deslinde da lide com a consequente apresentação do plano de pagamento para os credores, não se evidenciando neste momento, a probabilidade do direito da parte autora para limitação dos descontos de empréstimos em 30% dos rendimentos da devedora
.” (N.U 1029334-79.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/04/2024,
Publicado
no DJE 12/04/2024) – [grifos nossos]

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA PARA LIMITAR OS DESCONTOS EM 30% DO VENCIMENTO LÍQUIDO - LEI N. 14.181/2021 (LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO) – PROCEDIMENTO ESPECÍFICO DO ART. 104-A DO CDC NÃO OBSERVADO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência deve ser deferida quando comprovada a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que não restou observado no caso concreto. Ausentes tais requisitos, necessários à antecipação dos efeitos da tutela, confirma-se a decisão que indeferiu o pedido, pois,
segundo a Lei do Superendividamento, apenas quando infrutífera a conciliação e preenchidos os requisitos legais, será concedida a tutela de urgência pleiteada pela parte autora. Assim, considerando que a audiência de conciliação ainda não foi realizada, incabível a antecipação dos efeitos da tutela
.” (N.U 1030749-97.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024,
Publicado
no DJE 09/03/2024) – [grifos nossos]

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA – PEDIDO LIMINAR DE LIMITAÇÃO – INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DE PLANO PARA LIMITAÇÃO PRETENDIDA – NECESSIDADE DE PRÉVIA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – PRUDÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Deve ser mantida a decisão agravada que, condicionou a reanálise do pedido de limitação, até a realização da audiência de conciliação
, conferindo-se às partes contrárias a oportunidade de livre adesão à proposta apresentada, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,
etapa que não pode ser suprimida
.” (TJMT- AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1019667-69.2023.8.11.0000, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 14/11/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/11/2023) –
[grifos nossos]

No caso concreto, embora os fatos comprovados nos autos indiquem comprometimento relevante da renda da autora, não se evidencia, neste momento processual, probabilidade jurídica suficiente para autorizar a limitação imediata dos descontos à margem de 30%, em desconsideração ao procedimento legal específico.

O argumento fundado na dignidade da pessoa humana é juridicamente relevante. Contudo, sua aplicação não pode prescindir da observância do modelo normativo instituído pelo próprio legislador para tutela do superendividamento.

A ponderação entre o mínimo existencial e a segurança jurídica deve ocorrer dentro da moldura legal vigente. A antecipação isolada da limitação compromete o equilíbrio entre credores e pode gerar tratamento desigual sem a devida construção de plano global.

Ademais, conforme alegado pelo agravante, o desconto promovido individualmente pelo banco corresponde a 10,6% da remuneração da agravada, circunstância que, ao menos em juízo preliminar, afasta a alegação de conduta abusiva isolada por parte do recorrente.

Assim, ausente a demonstração inequívoca da probabilidade do direito no contexto do procedimento especial ainda não instaurado em sua integralidade, não se mostram presentes os requisitos do art. 300 do CPC.

CONCLUSÃO

Por essas razões,
conheço do recurso e
DOU
-LHE
PROVIMENTO
,
para revogar a tutela de urgência concedida pelo Juízo de origem, restabelecendo-se a eficácia dos contratos nos termos pactuados, sem prejuízo da regular tramitação do procedimento de repactuação de dívidas, com observância do rito previsto nos artigos 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor
.

Considerando tratar-se de recurso interposto contra decisão interlocutória, e ausente a prévia fixação de honorários na instância de origem, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento de verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026